Tribunal: TJDFT
Processo: 0751123-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO APÓS ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E IMINENTE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão de Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, ao absolver o acusado do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, consistentes na proibição de aproximação e de contato. A reclamante sustenta a persistência de risco à sua integridade física e psicológica, requer o restabelecimento das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o restabelecimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, após a absolvição do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e independem da existência de condenação criminal, mas exigem a demonstração de situação de risco atual e iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.340/2006.
4. Tais medidas apresentam caráter excepcional e devem perdurar apenas enquanto subsistir situação concreta de vulnerabilidade, cabendo ao magistrado avaliar as particularidades do caso à luz dos critérios de proporcionalidade, inclusive para evitar restrição indevida ao direito de locomoção do acusado.
5. Os fatos narrados pela ofendida referem-se a episódios ocorridos entre abril e dezembro de 2024, não havendo notícia de intercorrências posteriores capazes de evidenciar risco contemporâneo.
6. Em audiência de instrução realizada em outubro de 2025, a própria ofendida declarou não se perceber em situação de risco, apontando como último fato relevante episódio ocorrido em dezembro de 2024.
7. Ausente conduta recente atribuída ao reclamado nos meses que antecederam a revogação das medidas, não se demonstra a persistência do cenário fático que justificou sua imposição inicial.
8. Inexistindo situação atual e iminente de violência baseada no gênero, não se mostram presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação conhecida e julgada improcedente.